Tribunal: CARF
Processo: 10660.903333/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.903333/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.805 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
EXPRESSO NEPOMUCENO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo acerca de direito creditório se instaura com a
interposição de manifestação de inconformidade, que deve ser expressa em
seus argumentos. De tal modo, é considerada não impugnada a matéria que não
tenha sido diretamente contestada pelo sujeito passivo. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não
se conhece do item do recurso quando este pretende alargar os limites do litígio
já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida na
impugnação, exceto matérias de ordem pública, que não é o caso dos autos.
DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO
RETIFICADORA.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
Após o teor da declaração espontaneamente transmitida à Receita Federal ser
objeto de procedimento fiscal, revela-se preclusa a pretensão do sujeito passivo
em alterar os dados nela declarados. Em sede processual, admite-se a alegação
de erros materiais, desde que regularmente acompanhada de elementos idôneos
e que contenham a necessária força probante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.903333/2019-91
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903333/2019-91

Relatório
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Conforme consta do despacho decisório, emitido eletronicamente, a compensação
foi parcialmente homologada.
Na forma do relatório de “Detalhamento do Crédito” que acompanha o despacho
decisório, a justificativa para a denegação parcial do feito foi a falta de confirmação ou a
confirmação parcial de algumas das retenções na fonte requeridas.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente defendeu seu direito ao
emprego das parcelas não confirmadas pela Fazenda, aduzindo que juntou aos autos as notas
fiscais, onde constariam destacadas as retenções defendidas.
A decisão de primeira instância foi pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se parcela adicional de saldo negativo. O racional decisório foi a
existência de novas retenções em DIRF, identificadas a partir da revisão do procedimento
efetuada pela autoridade julgadora.
Consta regular ciência do julgado.
Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário, pelo qual, em síntese,
argumentou:
 que, “para além desse crédito já reconhecido no acórdão de julgamento
da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente possui igualmente
direito creditório (...), correspondente ao valor de retenções sofridas no
ano-calendário 2013 e não utilizadas na apuração do respectivo imposto,
tampouco como saldo negativo do período”;
 que “apurou prejuízo durante todo o ano [2013], de forma que, embora
tenha sofrido retenções (...), não as utilizou em nenhum dos meses”;
 que “por equívoco no preenchimento da DIPJ do ano calendário 2013 e
da ECF 2014, a Recorrente deixou de constituir formalmente saldo
negativo no ano calendário 2013, que seria devido pelas razões acima,
tendo, ao invés, transportado o valor das retenções como saldo inicial das
retenções do ano-calendário 2014”;
 que, por outro equívoco, além de ter “transportado o valor das retenções
[de 2013] como saldo inicial das retenções do ano-calendário 2014”,
ainda transportou valor menor (considerou R$ 193.326,94, quando o
supostamente certo seria R$ 218.572,04), embora tal valor errado “seja
suficiente para dar ensejo à homologação integral das compensações
declaradas e objeto do presente processo”;
 que “depreende-se, dessa forma, que o valor não reconhecido (...) quando
do acórdão ora recorrido não decorre da inexistência de crédito líquido e
certo, mas sim de inexatidão material decorrente de erro no
preenchimento das obrigações acessórias por parte da empresa, uma vez
que o crédito remanescente, ainda não reconhecido, embora devidamente
constituído, tem sua origem no ano-calendário 2013”;
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903333/2019-91

 que “a pretensão da Recorrente encontra respaldo em julgados desse i.
Conselho. (...) [havendo] a possibilidade de utilização de retenção de ano
anterior desde que comprovada a não utilização na apuração”;
 que “[quando] emitido o despacho decisório (...) já não era possível à
Contribuinte retificar as obrigações acessórias do ano 2013 e corrigir o
erro de preenchimento para se assegurar o direito creditório antes da
fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos”.
Culmina, a peça de defesa, com pedido para que seja reconhecido como direito
creditório adicional o valor efetivo (R$ 218.572,04) das retenções sofridas em 2013 e que, por
erro de preenchimento, deixou de informar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Epiloga-se a lide conforme o seguinte:
1. Em DComp, a recorrente empregou saldo negativo do ano-calendário 2014
no valor de R$ 1.907.048,25, integralmente oriundo de retenções na fonte;
2. O despacho decisório reconheceu parte das retenções, no montante de R$
1.714.333,34, homologando parcialmente a compensação, até o limite do
direito creditório resultante;
3. A manifestação de inconformidade protestou pelo reconhecimento das
retenções na fonte informadas nas notas fiscais que lhe seguiram anexas,
referentes ao ano-calendário 2014;
4. O julgamento de primeira instância: (i) refutou as NF, por serem provas
emitidas pela própria recorrente, mas (ii) efetuou revisão do procedimento
fiscal, encontrando, nas bases de dados da RFB, retenções antes não
consideradas pela autoridade fiscal, no total de R$ 26.027,05, impactando,
no mesmo valor, o saldo negativo de 2014;
5. O recurso voluntário: (i) deixou de defender as retenções de 2014 contidas
nas NF, passando a (ii) pleitear o reconhecimento de retenções ocorridas
em 2013 como parcelas aptas a compor o saldo negativo de 2014. Para
tanto, aduziu que (iii) essas retenções foram informadas como saldo inicial
em 2014, mas o foram por valor menor, não obstante devam ser
consideradas por seu valor maior.
A vista do exposto, resta claro que não se trata de mero erro material de
preenchimento de declaração. A extensão das alterações pretendidas pela recorrente em suas
declarações (DIPJ/2013, DComp e ECF/2014) – em julgamento de segundo grau e sem pré-
questionamento – é de tal monta que faria parecer se tratar de dados fiscais de outro contribuinte.
Dito de outra forma:
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903333/2019-91

A recorrente, inovando nos argumentos de defesa, requer que se considere como
parcela componente do saldo negativo do período em questão, retenção na fonte sofrida no ano-
calendário anterior, cuja não utilização a seu tempo correto não consegue demonstrar por ter,
supostamente, errado no preenchimento da DIPJ, e cujo valor não coincide (supera) com o
montante não reconhecido na decisão recorrida, porque, também supostamente, teria se
equivocado no preenchimento da ECF do período do crédito e da DComp.
Por tal síntese, resta claro que, não fosse bastante todo o imbróglio de per si, dele
ainda resulta o pleito de direito creditório maior que aquele originariamente informado na
DComp. Afinal, as tais retenções de 2013 são superiores ao “saldo inicial” de retenções de 2014.
Nesse contexto, insta observar que o recurso voluntário deve se opor ao decidido
em primeira instância. De tal sorte, não pode tal espécie recursal inaugurar qualquer discussão –
de fato ou de direito – que não tenha sido antes travada na instância inicial, a exceção, por óbvio,
de questões surgidas diretamente dos fundamentos da decisão recorrida.
Consoante a disciplina do Decreto no 70.235/72 (art. 15; 16, III; 17) c/c a Lei no
9.430/96 (art. 74, §§ 7o, 9o e 11), a impugnação e a manifestação de inconformidade são as peças
hábeis a contestar o ato administrativo decorrente do procedimento fiscal. Delas devem constar
os motivos de fato e de direito em que se fundam as razões defensivas, de tal modo que passa à
condição de matéria não questionada aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
Decerto, a legislação processual prevê múltiplas situações em que a parte é
desincumbida do ônus da prova (CPC, art. 374). Mas o ônus da argumentação só cede passagem
às matérias de ordem pública (ex vi, CPC, art. 337, § 5o e art. 485, § 3o). E este não é o caso dos
autos. Sobre o tema, já tive a oportunidade de me pronunciar (in Gestão da Prova no Processo
Administrativo Tributário Federal: Verdade Material vs Segurança Jurídica. São Paulo:
Dialética, 2022):
Nem todos os fatos precisam ser provados. É o caso dos notórios e dos incontroversos,
bem como daqueles em favor dos quais haja presunção legal. Mas é importante notar
que o que se afasta nesses casos é o ônus da prova, não o ônus da argumentação.
(...)
(...) Uma vez verificada a perda da faculdade de se manifestar, em nada passa a
importar o que foi argumentado e, consequentemente, os fundamentos dessa
argumentação e as provas que lhe confiram substância. (grifei)
Sob tal quadro de ideias, é possível dizer que filio-me ao entendimento esposado
pelo i. Conselheiro Fernando Brasil, autor do voto condutor no acórdão no 1301-003.904, cujo
teor da decisão foi assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do item do recurso quando este
pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte
tratar de matéria não discutida na impugnação, exceto matérias de ordem pública,
que não é o caso dos autos. (grifei)
De tal modo, fosse este julgamento monocrático, este relator não conheceria do
recurso voluntário.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903333/2019-91

Não obstante, esta c. Turma tem o posicionamento majoritário pela ampla
cognição das peças defensivas, conferindo máximo efeito ao contraditório e à ampla defesa no
processo administrativo tributário.
Sendo assim, apenas para não carrear voz discordante, passo a conhecer do
recurso voluntário.
Nesse mister, é possível assinalar que não assiste razão à recorrente.
Isso porque a pretensão defensiva é, por via transversa, retificar a ECF/2014 e a
DComp, em ambos os casos, para aumentar o saldo negativo apurado, nele incluindo retenção na
fonte de ano anterior. Tal retenção, para assim ser empregada, careceria da retificação da
DIPJ/2013, onde, segundo a recorrente, indevidamente deixou de ser informada.
A par de tal pretensão retificadora revelar-se extemporânea – haja vista a matéria
ter sido objeto de procedimento fiscal (súmula CARF no 33) e, por decorrência, alvejada por
lançamento (CTN, artigo 147, § 1o) – é preciso esclarecer que o julgamento não é o fórum
adequado para a promoção de retificação de declarações.
Os que afirmam a possibilidade de a autoridade julgadora retificar de ofício
declarações, fundam suas razões no artigo 147 do CTN. Entrementes, o fazem (i) como se ainda
estivesse pendente a notificação das consequências do que fora declarado (§ 1o), (ii) bem como
se o pretenso erro fosse apurável no exame da declaração (§ 2o, primeira parte) e (iii) como se o
julgador fosse a autoridade revisora (§ 2o, segunda parte), sendo certo que o julgamento
administrativo tem natureza jurídica de controle de legalidade estrito, e não de revisão de ofício,
mormente nesta segunda instância.
A retificação de declarações é, por conseguinte, providência preclusa em sede
processual. Quando cabível sua operacionalização, é medida afeta à autoridade autuante em sede
procedimental e, ainda assim, desde que atendidos os requisitos do supramencionado artigo 147.
Sob tal contexto, parece oportuna a transcrição dos dispositivos acima
mencionados:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (grifei)
Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. (grifei)
Ainda que assim não fosse, incidiria, mutatis mutandis, a inteligência das súmulas
CARF no 164 e 168, para exigir que os diversos erros na declaração fossem demonstrados por
quem assim declarou. É o mínimo que se pode esperar à luz do artigo 373 do CPC. Vejamos:
Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903333/2019-91

comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (grifei)
Súmula CARF no 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
(grifei)
Lei no 13.105/15 (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. (...)
Tampouco cabe, na espécie, qualquer medida tendente à produção de prova de
ofício por esta autoridade julgadora. Com mais razão quando se tem em conta que, mesmo em se
tratando de procedimento fiscal sobre verificação de inconsistência entre dados declarados pelo
próprio sujeito passivo, a autoridade fiscal dispensou a possibilidade conferida pela súmula
CARF no 46 – bem assim pelo artigo 835, § 2o, primeira parte, do Decretono 3.000/99 – e
promoveu regular intimação da recorrente.
E, por ocasião do atendimento à intimação, a recorrente em nada referiu à
retenção de ano-calendário anterior. Por suas próprias palavras na manifestação de
inconformidade:
A Manifestante foi intimada, por meio da Intimação no 39/2019, em março de 2019 a
apresentar os comprovantes de rendimentos e retenções na fonte do IRPJ com o objetivo
de subsidiar o Perdcomp em epígrafe.
Em resposta à referida intimação, a Manifestante apresentou as notas fiscais de
prestação de serviço, nas quais constam os valores retidos, em virtude do não
recebimento de qualquer comprovante de rendimento pelos clientes tomadores de
serviços.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que o princípio da verdade material não
suplanta a necessária segurança jurídica da relação jurídico-tributária que se estabelece entre os
sujeitos ativo e passivo, quer em sede de lançamento, quer em sede de compensação/restituição.
Decerto que a Fazenda há de perquirir a verdade material sobre os fatos que se
apresentam, mas, mais certo ainda, é que há de haver limites ao poder de manifestar-se em erro
para o contribuinte. Se assim não for, estar-se a revelar a fórmula para, por exemplo, jamais ter
uma pretensão frustrada: basta confessar supostos equívocos para, assim, reabrir a análise
inaugural do feito e, acaso sobrevenha nova denegação, confessar supostos novos equívocos,
numa interminável aventura jurídica. Evidentemente, o Direito Tributário não se presta a isso.
Nessa linha de ideias, assim já se manifestou o ministro Herman Benjamin (REsp
no 1.389.892): "Pensar o contrário implicaria subverter o ordenamento jurídico, conferindo ao
administrado o poder de ‘ressuscitar’, tantas vezes quantas lhe fossem possíveis e/ou
convenientes, a hipótese de suspensão de exigibilidade.".
Notadamente, as informações encartadas nos autos revelam que, quer durante o
lapso temporal admitido para o direito de retificação espontânea de eventuais inconsistências,
quer após a concretização do ato administrativo hostilizado, a recorrente não levou a contento
seu dever instrumental de regularização material do conteúdo submetido ao procedimento de
auditoria.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.903333/2019-91

Ainda que fosse aplicável ao caso concreto, eventual alegação de incidência do
princípio da verdade material não prevalece de per si, pois não é absoluto e, muito menos, tem
preferência em relação aos demais princípios a que se sujeita o contencioso administrativo. É que
sua integração normativa resulta de uma ponderação de natureza sistêmica e com observância
estrita dos princípios da eficiência, da supremacia do interesse público e, mormente, do devido
processo legal.
Por fim, salta aos olhos a ausência de provas do alegado pela defesa. Em sede
processual, alegar sem provar, no mais das vezes, equivale a não alegar.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, para manter a
exigência fiscal nos exatos termos em que fora formulada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1760
DF CARF MF
Original